Tribunal: STF
Processo: RE 1393298
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-12
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que negou provimento à apelação em que se pleiteia a percepção de Gratificaçao de Desempenho de Atividade de Seguro Social - GDASS - de acordo com o montante mínimo pago aos servidores em atividade, ou seja, 70 (setenta) pontos. 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que “a não extensão da referida gratificação, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, aos aposentados e pensionistas, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original, que determina a outorga de quaisquer benefícios concedidos aos servidores da ativa aos inativos” ( (eDOC 6, p. 7).



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 8).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Ao julgar a apelação, o Tribunal de origem concluiu que (eDoc 4, p. 4): 



    “ (...) os servidores inativos fazem jus à Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) no mesmo índice pago aos ativos, até o processamento dos resultados da primeira avaliação de desempenho’, após o que o pagamento da GDASS aos inativos deverá observar o art. 16, da Lei 10.855/2004, tal termo final ocorreu a partir da Portaria INSS/PRES 397/09, publicada em 23 de abril de 2009; que inexistiu revogação tácita desse artigo pela Lei 13.324/2016, visto que apenas alterou a pontuação mínima devida aos servidores ativos, bem como o valor da incorporação da GDASS quando percebida por, pelo menos, 60 (sessenta) meses antes da data da aposentadoria ou da instituição da pensão [arts. 87 e 88, da Lei 13.324/2016]; que não se observa incompatibilidade entre essas normas, tampouco regulamentação da matéria pela lei nova diversa da anterior. Adoção do mesmo fundamento, para o caso em análise, que trata de questão semelhante, ainda que sobre pensionista que alega estar amparada pela paridade. Destarte, não tem razão a parte apelante ao recebimento da referida gratificação no patamar de 70 pontos, por falta de amparo legal.”



    Assim, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n.º 10.855/2004 e 13.324/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência do STF e tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse mesmo sentido, além dos julgados citados na decisão recorrida, vejam-se as seguintes ementas: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 8 Revisado RE 1408073 AGR / RJ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015’ (RE 1.348.708-AgR, Rel. Min; Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.06.2022). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente